Tribunal: TJDFT
Processo: 0704892-11.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA NÃO CONFIGURADO. CULPABILIDADE. VÁRIOS DISPAROS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. ANÁLISES NEGATIVAS MANTIDAS. CONFISSÃO QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. DETRAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos casos de processos submetidos ao Tribunal do Júri, é o termo, e não as razões, que delimita os fundamentos do apelo, razão pela qual é necessário conhecer as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que ausente a fundamentação do inconformismo em relação a algumas delas.
2. Não se verifica nos autos a ocorrência de qualquer nulidade posterior à pronúncia, tampouco consta da ata de julgamento impugnação da Defesa sobre qualquer vício relativo de ordem procedimental em plenário, momento estabelecido pelo artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal, ocorrendo, assim, a preclusão sobre eventuais matérias atinentes à nulidade.
3. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz Presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do CPP.
4. A soberania dos veredictos só é renunciada em decisões que não encontram um mínimo de apoio no contexto probatório. Não há decisão manifestamente contrária às provas dos autos (alínea “d”) quando os jurados optam por uma das versões apresentadas, devidamente respaldada na prova coligida.
5. O disparo de, ao menos, cinco projéteis de arma de fogo contra a vítima, sendo que quatro a atingiram, inclusive, pelas costas, indica maior reprovabilidade da conduta e autoriza a valoração negativa da culpabilidade.
6. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto, por condenação anterior, demonstra falta de interesse do autor do fato em refrear seus instintos criminosos e se adequar à vida em sociedade, o que justifica a análise desfavorável do vetor da conduta social.
7. A agravante da reincidência pode preponderar sobre a atenuante da confissão, ainda que qualificada, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos.
8. Se o tempo de prisão provisória não se mostra suficiente para repercutir na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não há que se falar em detração, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. 8.1. Ademais, cabe ao Juízo da Execução Penal analisar os pedidos de detração e progressão de regime, porquanto possui melhores condições de aferir o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos necessários.
9. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, especialmente porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a segregação cautelar, não se mostrando adequada a soltura depois da condenação pelo Juiz sentenciante por crime praticado com violência à pessoa.
10. A análise do pedido de isenção de custas processuais deverá ser submetida ao Juízo da Execução Penal.
11. Recurso conhecido e não provido.